Tribunal: TJDFT
Processo: 0752530-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA CURATELA. INSURGÊNCIA DO CURADOR QUANTO AO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. CURATELADO EM IDADE AVANÇADA E PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. MÚNUS PÚBLICO. ARBITRAMENTO SEGUINDO OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMUNERAÇÃO FIXADA SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O exercício da curatela não possui natureza trabalhista e, portanto, não se equipara ao exercício de cargo ou função profissional.
2. A curatela é um múnus público e deriva do princípio da solidariedade que rege as relações familiares.
3. A remuneração pelo encargo não pode constituir fonte de renda ao curador, sob pena de subvenção do instituto.
4. A fixação da remuneração do curador tomando-se por base a variação positiva ou negativa de seu patrimônio ou a fixação em um montante fixo mensal tiraria da curatela o caráter de munus público.
5. Apelação não provida. Unânime.